Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-83.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar a vítima e de resistir à execução de ato legal mediante violência, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição.

2. Recurso conhecido e não provido.